Tribunal: STF
Processo: RE 1328892
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 3, p. 176):
    “SERVIDOR PÚBLICO – PENSÃO POR MORTE – PARIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 396) – INAPLICABILIDADE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE COM PROVENTOS INTEGRAIS – EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012 – IRDR TEMA 7 – PROCEDÊNCIA MANTIDA. O STF (Tema 396 da Repercussão Geral) afastou a integralidade quanto às pensões contemporâneas à Emenda Constitucional 41/2003, ainda que ressalve a paridade em relação aos benefícios que atendam às regras de transição. Na espécie, houve julgamento favorável à pensionista no sentido de lhe garantir a paridade mesmo tendo o direito à pensão emergido após a vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003. Essa orientação não contrasta com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 396), tendo em conta que o instituidor da pensão fora aposentado por invalidez, sendo aplicável ao caso a exceção trazida pela EC 70/2012. Precedentes desta Corte (inclusive com idêntico raciocínio em relação aos militares no IRDR objeto do Tema 7) e do STF (RE 987.084, rel. Min Roberto Barroso). Recurso e remessa desprovidos.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos (eDOC 4, p. 24).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º e 7º, inciso I, § 8º, da Constituição da República, bem como aos arts. 6º-A, 7º e 9º da EC 41/2003, 3º da EC 47/2005 e à EC 70/2012.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a abrangência da Emenda 70/2012 recai sobre Aposentadorias por invalidez concedidas após 31.12.2003, as quais foram calculadas pela média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição e aposentadorias por invalidez que venham a ocorrer (apenas para servidores que ingressaram no serviço público até 31.12.2003) Aposentadorias por invalidez concedidas antes de 31.12.2003 (caso dos autos) estão fora do alcance da exegese da EC nº 70/2012, evidentemente, por serem reajustadas pela paridade.” (eDOC 4, p. 46).
    A Segunda Vice-Presidência do TJSC admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 4, pp. 73-76).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 924.456, Rel. Ministro Dias Toffoli, Rel. p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes DJe 8.9.2017 (Tema 754), em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria e firmou-se a tese de que “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”. Na oportunidade, o julgado foi sintetizado com a seguinte ementa:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 
    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.
    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF.
    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário.
    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”. (RE 924456, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 8.9.2017 - grifei)
    Com efeito, observo que o entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com o Tema 754 da sistemática da repercussão geral.
    Ademais, impende destacar que a análise da pretensão recursal, no sentido de que a aposentadoria do instituidor da pensão não teria ocorrido nos moldes do art. 40, § 1º, I, da CF/88, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF.
    Em caso análogo, em que o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV também figurou como recorrente, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1297654-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 05.04.2021)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente